Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700278-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU, GUSTAVO ABREU PEDRO EMBARGADO: GUSTAVO ABREU PEDRO, MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 16:05:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora